Tribunal: TJSP
Processo: 2144097-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto simples – Reincidência – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Prisão decretada para evitar a reiteração criminosa – Possibilidade – Réu reincidente – Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto simples – Reincidência – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Prisão decretada para evitar a reiteração criminosa – Possibilidade – Réu reincidente – Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada.